Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-80.2018.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE ALUGUEL DE PROPRIEDADE UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE POR FILHO DAS PARTES. PERMISSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FRUTOS PELO USO DE COISA COMUNHÃO. CAMINHÃO E REBOQUE. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. PROVENTOS. DESCABIMENTO DE DIVISÃO. FRUTOS A SEREM APURADOS PELO ALUGUEL DA COISA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovada a inexistência de ocupação exclusiva do imóvel pelo outro condômino e a existência de permissão e tolerância de ambos os coproprietários pela ocupação de terceiro (filho do ex-casal), a cobrança de alugueis da parte ré é evidentemente indevida e o autor busca enriquecer sem causa aparente às custas da ex-cônjuge.
2. Nos termos do art. 1659, inciso VI do Código Civil, excluem-se da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. 2.1 Restou comprovado que o ex-cônjuge varão realizava pessoalmente atividade de frete nos veículos para empresas diversas, ou seja, utilizava-se dos veículos em copropriedade para praticar atividade profissional. 2.2 O ex-cônjuge varão deverá indenizar a ex-cônjuge varoa na metade do valor do aluguel, em tese, dos veículos, pelo uso exclusivo do bem. Estes são os aludidos frutos a serem percebidos e não os proventos oriundos do trabalho desenvolvido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.